Tribunal: TJDFT
Processo: 0735896-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OMISSÃO. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O acórdão analisou devidamente a questão e entendeu que a questão relativa ao recálculo do valor por erro estaria preclusa, pois já analisada.
1.1. Uma vez declarada a preclusão, incabível que o acórdão adentre no mérito na questão, não havendo, portanto, que se falar em omissão no acórdão.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Dá-se por prequestionada a matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.